Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704169-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OCT VEICULOS LTDA AGRAVADO: TRIUNFO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OCT VEÍCULOS LTDA contra a r. decisão de ID 79918628 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, no cumprimento de sentença, processo n. 0706035-38.2020.8.07.0009, indeferiu pedido de penhora de créditos recebíveis em cartões de crédito e de débito da executada, TRIUNFO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Quanto ao pedido formulado pelo exequente na petição retro, é certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Assim já decidiu este e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO OU CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE EXECUTADA. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil "traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença" (Enunciado no 48 Enfam). 2. Todavia, tais medidas atípicas devem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. 3. Verificando-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio ou cancelamento do cartão de crédito têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir e a própria subsistência do devedor, além de violar os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo, deve ser mantida decisão de indeferimento, porquanto fundada na razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1205010, 07105317420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. Faculto a expedição de certidão para fins de protesto (art. 517, CPC) e a inclusão do nome da parte executada/devedora nos cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD. Intime-se o credor/exequente para juntar planilha atualizada do débito e indicar bens do devedor/executado passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III e 1o, do CPC), independentemente de intimação.” Inconformado, a exequente recorre. A agravante afirma terem sido realizadas, nos autos do processo originário, diversas tentativas de bloqueios de bens em nome da executada, as quais restaram infrutíferas. Em síntese, aduz que o d. Juízo a quo teria incorrido em equívoco, pois, apesar de ter requerido o bloqueio créditos que a executada eventualmente tenha junto as administradoras de cartão de crédito e débito, teve seu pedido negado, pela equivocada compreensão de que estava pedindo o bloqueio dos cartões de crédito da executada. Infere-se dos autos originais que, no ID 81970807, a parte agravante requereu ao d. Juízo a quo a reconsideração da r. decisão, apontando o suposto equívoco, mas esta foi indeferida nos seguintes termos (ID 82002389): "Mantenho a decisão retro por seus próprios fundamentos." Assevera que o objeto do pedido “Não se atingirá a relação comercial da Agravada com as empresas de cartões, na medida em que o crédito que se pretende bloquear não é da operadora de cartão, mas da TRIUNFO. O que se tentará atingir, em última análise, é o patrimônio da Agravada, atingindo seu faturamento.” Defende a tese de que, na hipótese dos autos, é cabível a penhora de recebíveis da empresa executada junto a operadoras de cartões de crédito e de débito, observado o regramento do art. 855, do CPC. Cita jurisprudência em favor da tese defendida. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão a quo. Comprovante de preparo no ID 23186026. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De início, faço registro de que, compulsando os autos de origem e cotejando o pedido formulado pelo ora agravante (ID 79858354) e o que restou decidido por Sua Excelência (ID 79918628), nota-se, primo ictu oculi, possível equívoco de compreensão do d. Juízo a quo, tal como assentado nas razões recursais. O pedido do agravante/exequente, na origem, consiste no bloqueio e penhora de recebíveis da empresa executada junto as operadoras de cartão de crédito e débito, ao passo que o fundamento da decisão levado a efeito considerou ser descabido o bloqueio dos cartões de crédito e impedimento de expedição de outros para a agravada como medida executória atípica. Com a devida vênia ao i. Magistrado de primeiro grau, mas teria incorrido em equívoco. Conforme relatado, compulsando os autos originais denota-se que no ID 81970807 a parte agravante requereu ao d. Juízo a quo a reconsideração da r. decisão, apontando-lhe o provável equívoco, mas esta foi indeferida nos seguintes termos (ID 82002389): "Mantenho a decisão retro por seus próprios fundamentos." Traçadas essas premissas iniciais, compreende-se que a controvérsia cinge-se a aferir a possibilidade ou não de penhora de crédito junto às administradoras de cartões de crédito e de débito. Sobre o tema há orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que a penhora de crédito da parte executada junto às administradoras de cartões de crédito é cabível, mas depende da demonstração de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis, o que, em princípio, é a hipótese dos autos. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES REFERENTES A VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O Superior Tribunal de Justiça tem orientação pacificada segundo a qual a penhora dos valores referentes a vendas efetuadas por meio de cartão de crédito configura penhora sobre o faturamento da empresa, sendo, portanto, medida extrema, que reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis, o que não é o caso dos autos. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido.” (AgInt no AREsp 946.558/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 09/11/2016) No processo originário, denota-se que, em tese, não houve pagamento voluntário da obrigação e não foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença. A pesquisa de bens pelos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud não logrou êxito. Diante da demonstração, em tese, de que foram esgotados os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis, afigura-se possível a penhora de crédito da agravada junto às administradoras de cartões de crédito. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para as operadoras de cartão de crédito a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A penhora de recebíveis, por se equiparar à penhora de faturamento, deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância do disposto no artigo 866, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1232905, 07222938720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO. I - A interposição pela devedora de ação de conhecimento para discutir o contrato celebrado entre as partes não suspende a ação execução proposta pela credora, se não foi deferida qualquer medida nesse sentido. II - Se, a par da ausência de indicação pela devedora de bens penhoráveis, são esgotados todos os meios para a efetivação da penhora, revela-se possível a constrição de percentual sobre os créditos relativos às operações de cartão de crédito, de sorte a saldar a dívida exequenda, mormente se não há comprometimento do funcionamento e da atividade empresarial da executada. III - Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 667446, 20120020280923AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2013, publicado no DJE: 16/4/2013. Pág.: 163) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES REFERENTES A VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da demonstração de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis, afigura-se possível a penhora de crédito da parte executada junto às administradoras de cartões de crédito. Em atenção ao princípio da efetividade da execução e no intuito de evitar que o desenvolvimento da atividade empresarial seja afetado, mostra-se razoável o deferimento da penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos recebíveis junto às operadoras de cartão de crédito. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1181421, 07067582120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Ressalte-se que a hipótese aventada de penhora em questão “não está condicionado à comprovação prévia de existência de relação entre a executada e as administradoras de cartão de crédito, bastando, para tanto, que seja solicitada a informação e o cumprimento da ordem, caso exista a relação jurídica com a parte executada.” (Acórdão n. 1133297, 07078393920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, diante das peculiaridades do caso em exame e atento ao escólio jurisprudencial aplicável a espécie, revela-se, em tese, elevada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente se infere o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o qual se mostra intuitivo, pois, de acordo com a r. decisão a quo, caso não sejam cumpridas as exigências postas, no prazo de cinco dias, poderá acarretar a suspensão do processo. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para determinar que, até o julgamento do mérito do presente recurso, não sobrevenha atos judiciais no primeiro grau tendentes a suspender ou extinguir o processo em face das exigências contidas na r. decisão agravada. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator